Tribunal: STF
Processo: RE 74481
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
VENDA DE BENS DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA,
PARA FUGIR A OBRIGAÇÃO DO ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL. O PRAZO
PRESCRICIONAL E DE VINTE ANOS, QUER SEJA A VENDA FEITA DIRETAMENTE,
QUER INTERPOSTA, CONTANDO-SE DA DATA DO ATO (ART. 177 DO CÓDIGO
CIVIL). PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.